Tribunal: TCU
Processo: 034.765/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de pensão civil emitido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de pensão civil emitido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e instituído pelo ex-servidor Moacir Pereira Gondim em favor da beneficiária Aida Marques Gondim, habilitada na condição de filha maior solteira; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de pensão civil instituído por Moacir Pereira Gondim em favor da filha maior Aída Marques Gondim (CPF XXX.707.903-XX), em razão do descumprimento do art. 5o, parágrafo único, da Lei 3.373/1958; 9.2. dar ciência desta decisão ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.